Tribunal: STF
Processo: AO 1230
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO JULGADA EXTINTA POR 
   ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. 
   AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS 
   REJEITADOS.
I - Não se verificando as omissões apontadas pela 
   associação embargante, bem como, não sendo aplicável ao caso o 
   paradigma apontado nos declaratórios, devem ser estes rejeitados 
   por ausência dos requisitos do art. 535 do CPC.
II - Embargos de
   declaração rejeitados.